Tribunal: STF
Processo: ACO 3327
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Embargos de declaração no agravo interno na ação cível originária. 2. Cabimento. Ausência de requisitos de embargabilidade. 3. Interposição de embargos, com o objetivo de rediscutir matérias devidamente enfrentadas e rebatidas pelo relator, em decisão monocrática, e pelo Plenário, em sede de agravo. Impossibilidade. Precedentes. 4. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 5. Inovação recursal nos embargos declaratórios. Impossibilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração não conhecidos.